Tribunal: TJBA
Processo: 8080658-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080658-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAURENTINA LUCIA JAMBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMENTA

Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Em face do improvimento do presente recurso, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se os honorários devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.”.

O Embargante alega vício no julgado acerca da fixação do percentual de honorários haja vista que se trata de Acórdão ilíquido.
De fato, no caso em comento a legislação processual foi expressa, no art. 85, parágrafo 3º, do CPC, ao estabelecer percentuais específicos para a fixação de honorários envolvendo a Fazenda Pública e, no caso em apreço, trata-se de Acórdão ilíquido, o que inviabiliza verificar se atende, ou não, aos limites previstos nos incisos do art. 85, §3º, do CPC, por conseguinte, exclui-se o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja fixação deve ser feita na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, com observância do quanto disposto no art. 85, parágrafo 3º, do CPC. Embargos acolhidos com efeito modificativo.